Tribunal: TJSP
Processo: 1027396-88.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de lançamento fiscal c.c. repetição de indébito - IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 - Município de Campinas – Insurgência contra sentença que julgou procedente a ação e determinou a repetição dos valores pagos. 1) IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 – Ação ajuizada em 30/5/2017 - O prazo prescricional das ações intentadas contra a Fazenda Pública é regulado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de lançamento fiscal c.c. repetição de indébito - IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 - Município de Campinas – Insurgência contra sentença que julgou procedente a ação e determinou a repetição dos valores pagos. 1) IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 – Ação ajuizada em 30/5/2017 - O prazo prescricional das ações intentadas contra a Fazenda Pública é regulado pelo Decreto no 20.910/32, independente da sua natureza - Quinquênio prescricional que deve ser contado da data da propositura da ação, limitados aos cinco anos que a antecedem - Inteligência do art. 1o do Decreto no 20.910/32 – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça. 2) IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 - – Loteamento "Parque dos Alecrins", aprovado pelo Decreto Municipal no 16.829/2009 – Imposto calculado com base no valor venal apurado por intermédio de laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária – Ausência de prévia inserção do loteamento na Planta Genérica de Valores do Município e sua publicação – Ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade – Impossibilidade de sua aplicação, uma vez que desprovida de validade - Limitação do poder de tributar, nos termos do artigo 150, inciso I da CF e do artigo 97, inciso II, do CTN – A modificação nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada, quanto a fatos geradores ocorridos posteriormente à sua introdução – Precedentes desta Corte envolvendo a mesma situação fática – Sentença parcialmente reformada – Recurso oficial não conhecido e recurso voluntário do Município parcialmente provido.